Tribunal: TJDFT
Processo: 0741678-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Provas. Desclassificação. Consumo pessoal. Tráfico privilegiado. Pena-base. Fração.
1 – Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio há tráfico de drogas – denúncias que apontavam o tráfico de drogas na residência do réu, a apreensão de porção de “crack” na posse de usuário que acabara de ser filmado adquirindo drogas na residência do réu, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 - As circunstâncias do flagrante - apreensão de porção de “crack” na posse de usuário que havia acabado de adquirir drogas na residência do réu, e de variados tipos de drogas na residência do réu - maconha, “crack” e cocaína -, somadas ao depoimento dos agentes de polícia que participaram da investigação prévia e campana na residência do réu, são provas suficientes do tráfico de drogas.
3 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu é flagrado vendendo droga a usuário e na residência do réu são apreendidas porções de drogas variadas, indicando o tráfico de drogas.
5 - A reincidência e os maus antecedentes afastam a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7 - Apelação provida em parte.